Tribunal: TJPA
Processo: 0004352-65.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004352-65.2013.8.14.0200

APELANTE: JOSE WANZELLER DA SILVA MARTINS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE WANZELLER DA SILVA MARTINS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004352-65.2013.8.14.0200.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DE BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO: JOSÉ WANZELLER DA SILVA MARTINS.

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE ÉTICO-MORAL COM A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu, policial militar, pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, mas afastou, por maioria de votos do Conselho de Justiça, a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação.

2.

A Defesa argui, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a pena de exclusão do militar dos quadros da Polícia Militar, em razão da gravidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: a) analisar a preliminar de nulidade; b) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de concussão; e c) verificar a adequação e a proporcionalidade da aplicação da pena acessória de exclusão da corporação ao policial militar condenado por tal delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, referente à não juntada de um vídeo da diligência, não prospera. A defesa não arguiu a questão no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a condenação se baseou em outras provas, notadamente testemunhais e materiais, não havendo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

5. A materialidade e a autoria delitiva do crime de concussão restaram sobejamente demonstradas. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência e, de forma contundente, pela prova material: a apreensão das cédulas de dinheiro, cujos números de série conferiam com as fotografias tiradas pela vítima antes da entrega.

6. O crime de concussão, praticado por agente de segurança pública, reveste-se de altíssima reprovabilidade, pois mina a confiança da sociedade na instituição militar e atenta contra os pilares da Administração Pública. A conduta de exigir vantagem indevida em razão da função é incompatível com os valores de honra e pundonor que devem nortear a carreira militar.

7. A exclusão da corporação, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, é aplicável à praça condenada a pena superior a dois anos, quando se revela indigna ou incompatível com a função. A gravidade do delito de concussão, por si só, evidencia essa incompatibilidade, sobrepondo-se a eventuais anotações meritórias em sua ficha funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da Defesa conhecido e improvido. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido para, reformando a sentença, aplicar ao réu a pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impedem o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A condenação de praça da Polícia Militar a pena superior a dois anos por crime de concussão justifica a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar.

3.

A exclusão da praça pode ser declarada diretamente na sentença penal, sem necessidade de processo administrativo específico.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/69), art. 102 e art. 305.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, AgRg no AREsp 2344543/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STF, RE 447.859/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.05.2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0005092-13.2019.8.14.0200, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo do Ministério Público, e negar provimento ao apelo da defesa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ WANZELLER DA SILVA MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 305 do Código Penal Militar (concussão), mas afastou, por maioria de votos do Conselho Permanente de Justiça, a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação (ID 8469129/8469130).

Narra a denúncia que, no dia 19 de setembro de 2013, o ofendido Ubiratan Marcos Pizzamiglio conduzia um caminhão com carga de madeira pela Alça Viária quando foi abordado. Um primeiro policial alegou irregularidade na carga e, posteriormente, o denunciado, SGT PM JOSÉ WANZELLER, que assumiu o serviço, deu continuidade à abordagem e exigiu a quantia de R$ 200,00, depois reduzida para R$ 150,00, para liberar o veículo sem acionar o IBAMA. A vítima, orientada em contato telefônico, fotografou as cédulas antes de entregá-las ao denunciado. Logo após, uma equipe das Corregedorias da Polícia Militar e Civil abordou a vítima, que relatou o ocorrido e reconheceu o denunciado. As notas fotografadas foram encontradas na lixeira do banheiro do posto policial, confirmando a prática delitiva (ID 8469005).

A defesa, em suas razões recursais (ID 8469132), arguiu preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pela não juntada aos autos de um vídeo da diligência policial. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a vítima demonstrou dúvida sobre a autoria e que o reconhecimento não foi isento.

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para aplicar a pena acessória de exclusão do réu dos quadros da Polícia Militar, argumentando que a conduta é de extrema gravidade e demonstra a incompatibilidade do agente com a função militar (ID 8469133).

Em contrarrazões, as partes rebateram as teses adversas (ID 8469134 e 8854497).

A Douta Procuradoria de Justiça, em pareceres da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (ID 9981575 e 9981576).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA

1.1. Da Preliminar de Nulidade

A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não juntada aos autos de um vídeo gravado durante a diligência que culminou na prisão do réu. A tese não merece acolhida.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, a defesa não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, qual seja, as alegações finais, operando-se a preclusão.

Ademais, e de forma decisiva, para o reconhecimento de nulidade no processo penal, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a defesa não demonstrou de que forma a ausência do vídeo prejudicou o exercício do contraditório, especialmente porque a própria sentença condenatória fundamentou-se em outras provas, notadamente os depoimentos e a prova material, sem fazer menção ao referido vídeo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reiterar essa exigência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. [...] PRECLUSÃO. NÃO INDICAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] 1. É caso de aplicação da Súmula n. 568 do STJ, uma vez que a decisão agravada está pautada em jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que
o princípio pas de nullité sans grief impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto
. [...] 2. [...] Ainda que se cogite nulidade em decorrência da preclusão [...], subsiste o primeiro argumento de que,
até as razões do recurso especial, não foi indicado o prejuízo
, não sendo este o momento adequado para corrigir o vício. 3. Acrescente-se que, com a apresentação dos memoriais defensivos, em obediência à ordem de apresentação, o ora agravante teve tempo oportuno para se defender de ambas as alegações, não se verificando qualquer prejuízo. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2344543 TO 2023/0120775-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) – destaquei.

Assim, ausente a demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar.

1.2. Do Mérito – Insuficiência Probatória

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, tese que também não encontra amparo no acervo probatório.

A materialidade e a autoria do crime de concussão emergem de forma clara dos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima
Ubiratan Marcos Pizza Miglio
confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando de maneira firme e coerente que o réu, valendo-se de sua condição de policial, exigiu a quantia de R$ 150,00 para não comunicar uma suposta irregularidade na carga de madeira que transportava. A vítima declarou:
"O policial que me abordou primeiro foi embora. Esse segundo policial disse que o primeiro tinha lhe dito que tinha algo errado. Aí o segundo policial disse para o declarante ver o que podia fazer, para acertar numa boa."

A alegação defensiva de que a vítima estaria em dúvida quanto à autoria, por ter mencionado o nome 'Wesley' ou a expressão 'pagando o pato', não se sustenta. Tais hesitações são compreensíveis diante da tensão do momento e não invalidam o reconhecimento pessoal e inequívoco realizado perante as autoridades no momento da diligência, o qual foi posteriormente confirmado em juízo. O que prevalece é a identificação visual do réu, corroborada pela prova material irrefutável das cédulas.

O depoimento da vítima não se encontra isolado nos autos. Ele é robustecido pela contundente prova material produzida, consistente na apreensão das cédulas de dinheiro no local de trabalho do acusado, cujos números de série, conforme verificado, eram os mesmos das notas que a vítima havia prudentemente fotografado antes de cedê-las ao policial. Essa correlação direta entre o depoimento e a prova material confere especial força probante à acusação e afasta a tese de fragilidade probatória.

A versão do réu, de que apenas devolveu os documentos a pedido de outro policial (Subtenente R. Miranda), mostra-se isolada e inverossímil. Se o outro policial fosse o autor da exigência, não haveria motivo para o dinheiro ser encontrado no posto policial após sua saída do serviço. A tese defensiva não explica a prova mais contundente dos autos: a presença do dinheiro marcado no local de trabalho do réu, logo após este ter tido contato com a vítima.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao validar a condenação baseada em provas desta natureza:

"No mérito, restam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, por meio dos depoimentos da vítima, de sua esposa e do soldado integrante da guarnição, que de forma coerente e harmônica narraram a exigência de valores pecuniários por parte do apelante como condição para não encaminhamento da vítima à delegacia. (...)
Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação
, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do réu." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050921320198140200, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 10/06/2025) – destaquei.

Assim, comprovadas autoria e materialidade, a manutenção da condenação é medida de rigor.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público recorre da parte da sentença que afastou a pena acessória de exclusão do policial dos quadros da corporação.

Neste ponto, assiste razão ao
Parquet
.

O crime de concussão é uma das mais graves infrações que um agente público pode cometer, pois ataca diretamente a moralidade administrativa e destrói a confiança que a sociedade deposita em suas instituições. Para um policial militar, cuja função é pautada pela honra, disciplina e retidão, tal conduta é absolutamente intolerável. A vítima chegou a afirmar em juízo que aquele posto policial era uma
"começão de dinheiro"
, o que ilustra o profundo descrédito que atos como o do réu lançam sobre toda a corporação.

O argumento do caráter ressocializador da pena, embora relevante, não pode servir de escudo para a manutenção, nos quadros da corporação, de um militar que se provou indigno da função. A proteção da moralidade administrativa e da credibilidade da Polícia Militar são bens jurídicos que, no caso de crimes graves como a concussão, se sobrepõem à perspectiva individual de ressocialização do agente dentro da própria instituição que ele desonrou.

O artigo 102 do Código Penal Militar estabelece que "a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas". O réu foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo.

O requisito subjetivo, qual seja, a indignidade ou incompatibilidade com a função, exsurge da própria natureza e gravidade do delito.
Neste ponto, acolho integralmente a tese ministerial, que, com acerto, fundamenta seu pleito no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 447.859/MS

Naquela oportunidade, a Corte Suprema firmou a orientação de que, para as praças
, a exclusão decorrente de condenação a pena superior

a dois anos
é uma consequência que pode ser declarada na própria sentença penal, não se exigindo o mesmo procedimento específico e autônomo reservado aos oficiais. Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, relator do precedente:

"[...]
mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a

revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas
.
Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo
." (STF, RE 447.859/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 21/05/2015).

Portanto, sendo o réu praça e tendo sido condenado a pena superior a dois anos por crime infamante, que demonstra sua total incompatibilidade com a função, a aplicação da pena acessória de exclusão é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão do Conselho de Justiça neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo a condenação de José Wanzeller da Silva Martins pela prática do crime do art. 305 do CPM, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para, reformando a sentença de primeiro grau neste ponto, aplicar ao réu a pena acessória de
exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará
, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025